Tribunal: TJDFT
Processo: 0716197-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0716197-17.2023.8.07.0000 Agravante Jalicia Lopes de Menezes Agravados Maria Oraci Roque da Silva; Geralda Barbosa da Silva; Zenaldo Macedo dos Santos; Elza Barbosa Veloso; Joana Darc Roque da Silva; Juscelino Barbosa da Silva; Maria Augusta da Silva; Solange Frutuoso da Silva; Jair Barbosa da Silva; João Alexandre da Silva Neto; Espólios de Neusa da Silva Cardoso e de Onofre Barbosa da Silva Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jalicia Lopes de Menezes contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 153850504 do processo de referência) que, na ação de adjudicação compulsória por ela proposta em desfavor de Maria Oraci Roque da Silva; Geralda Barbosa da Silva; Zenaldo Macedo dos Santos; Elza Barbosa Veloso; Joana Darc Roque da Silva; Juscelino Barbosa da Silva; Maria Augusta da Silva; Solange Frutuoso da Silva; Jair Barbosa da Silva; João Alexandre da Silva Neto; Espólios de Neusa da Silva Cardoso e de Onofre Barbosa da Silva, processo 0716870-74.2018.8.07.0003, indeferiu o pedido por ela formulado de aplicação do princípio da fungibilidade e recebimento como agravo de instrumento da apelação por ela interposta em face da decisão que julgou parcialmente o mérito. Eis o teor da decisão agravada: A decisão que julga parcialmente o mérito é impugnável por agravo de instrumento, conforme expressamente previsto nos artigos 356, parágrafo 5o e 1.015, II, ambos do Código de Processo Civil. Além disso, a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal reconhece a impossibilidade de aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal a casos em que houve erro grosseiro por inobservância de previsão expressa do Código de Processo Civil, como é o caso dos autos, uma vez que a autora interpôs recurso de apelação (ID 142406635), e não de agravo de instrumento, em face de decisão que julgou parcialmente o mérito (ID 138943132). Sobre o tema, confira-se os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. EXCLUSÃO DE UM DOS LITISCONSORTES. RECURSO CABIVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A exclusão de um litisconsorte consiste em uma Decisão Interlocutória, em face da qual o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, conforme expressamente previsto no artigo 203, parágrafo 2o, no artigo 354, parágrafo único, e no artigo 1.015, VII, do Código de Processo Civil. 2. Apesar de o Magistrado de origem ter apontado o nomen iuris do ato como Sentença, tal fato é irrelevante diante da previsão legal expressa do recurso cabível na hipótese. 3. A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal reconhece a impossibilidade de aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal a casos de Recurso de Apelação interposto em face do decisum pelo qual foi determinada a exclusão de um litisconsorte da lide, em razão do erro grosseiro na inobservância de previsão expressa do Código de Processo Civil. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1669728, 07060757320228070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INTERRUPÇÃO DOS DEMAIS PRAZOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MULTA APLICADA. 1. Nos termos do artigo 265 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, o agravo interno não é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado. 2. Não se aplica a teoria da fungibilidade recursal quando o erro se demonstra grosseiro, como no caso da interposição de agravo interno em face de acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento. 3. Conforme jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, a interposição de recurso manifestamente inadmissível não possui o condão de interromper o prazo recursal, razão pela qual a certificação do trânsito em julgado é medida que se impõe. 4. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno (mera rediscussão de matéria julgada), impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 5. Agravo interno não conhecido. Multa aplicada. (Acórdão 1631497, 07070059420228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em conta que não se aplica a teoria da fungibilidade recursal quando o erro se demonstra grosseiro, como ocorreu na espécie, indefiro o pedido formulado pela autora no petitório de ID 149746802. Por conseguinte, considerando-se que a interposição de recurso manifestamente inadmissível não possui o condão de interromper o prazo recursal, à Secretaria, para que certifique quanto à preclusão da decisão de ID 138943132. Irresignada, a autora apresenta agravo de instrumento com pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob alegação de não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família (Id 46208332). No mérito, sustenta não se tratar de erro grosseiro a interposição de apelação no caso, sendo aplicável o princípio da fungibilidade para recebimento do recurso por ela interposto como agravo de instrumento diante da dúvida razoável. Aduz ser justificável a dúvida acerca da espécie recursal cabível em face da sentença que julgou totalmente improcedentes os pleitos iniciais e converteu em diligência o julgamento da reconvenção apresentada pela parte ré. Alega que a reconvenção possui natureza jurídica de ação própria e, por isso, o fato de não ter ocorrido o julgamento desta na mesma sentença não pode ser considerado como julgamento parcial de mérito. Aponta ter havido cerceamento de defesa, violando os artigos 5o, LV e LIV da Constituição Federal, bem como os artigos 7o e 8o do CPC. Requer a reforma da decisão para que “seja determinado ao M.M. Juízo a quo que receba a apelação interposta pela agravante (Id. 142406635), tendo em vista a ausência de erro grosseiro que impeça o seu prosseguimento” e, alternativamente, “seja determinado o recebimento do recurso de apelação como Agravo de Instrumento, tendo em vista os princípios processuais da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais e da fungibilidade recursal, nos termos dos artigos 277 e 283 do CPC”. Sem preparo por ter a parte recorrente requerido os benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela agravante no recurso, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Ressalto se restringir o requerimento de gratuidade de justiça apenas a este recurso, porque o requerimento não foi formulado perante o juízo a quo. Assim o faço para evitar supressão de instância. A gratuidade de justiça requerida será considerada tão somente em relação a este recurso para, se for o caso, dispensar a recorrente da comprovação do recolhimento do preparo recursal, requisito extrínseco de admissibilidade que, se não atendido, tem como consequência o não conhecimento do recurso. Atenta às regras do art. 99, § 7o e do art. 101, § 1o, do CPC, passo a apreciar o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, porque tem relação com a verificação de pressuposto recursal de admissibilidade do agravo de instrumento. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal firmada pela parte de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Não é possível inferir situação de miserabilidade financeira com base na consideração isolada da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, seja por se tratar de critério objetivo para atendimento por aquele órgão de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros, seja por não vincular o Judiciário na aferição da satisfação da condição pessoal, portanto subjetiva, da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de familiares. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. A recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação pro bono (Id 46208333). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Tampouco há no caso a presunção de hipossuficiência, uma vez que não foi juntada a declaração de pobreza firmada pessoalmente pela requerente, não possuindo, o patrono subscritor do recurso, poderes especiais para firmar essa declaração em nome da agravante, nos termos do art. 105 do CPC (Id 46208333). Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. (grifos nossos) A ausência desse documento conduz ao indeferimento do benefício. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS PARA O COMPROMISSO. CONCESSÃO DE ACORDO COM O PEDIDO FORMULADO. INSTRUÇÃO DO FEITO. CERTIDÃO DE ÓBITO DO AUTOR DA HERANÇA E OUTROS DOCUMENTOS. SOBRESTAMENTO DO INVENTÁRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso. 3. Tratando-se de ação de inventário em que a agravante afirma não deter real conhecimento dos bens e de eventuais dívidas a serem inventariados, razoável conceder o benefício nos limites do pedido formulado, com espeque no art. 98, § 3o, do CPC. (...) 7. Agravo de instrumento provido em parte. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1399002, 07201748520218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO PARCIAL DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Insurgência. Art. 99 do CPC/2015. Necessidade da apresentação de declaração de pobreza. Determinação de juntada nesta instância ignorada. Inexistência de procuração com poderes especiais (art. 105 do CPC). Precedentes. Agravo desprovido, com determinação. (TJSP; AI 2167468-23.2021.8.26.0000; Ac. 15411142; Guarujá; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Morais Pucci; Julg. 14/02/2022; DJESP 24/02/2022; Pág. 2682) COBRANÇA E INDENIZAÇÃO Decisão extra petita no tocante à questão relativa ao pagamento diferido de custas, à falta de requerimento expresso da parte Questão que não se pode conhecer, sob pena de supressão de grau Anulação de ofício. AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA Ausência de declaração de pobreza ou procuração com poder bastante (artigos 98, caput, 99, caput e § 3o, e 105, caput, parte final, do CPC/2015) Pressuposto legal ausente Indeferimento Prazo de recolhimento de custas ampliado, nos termos do art. 321, do CPC Recurso desprovido, com determinações, revogado efeito suspensivo. (TJSP; Agravo de Instrumento 2030211-53.2021.8.26.0000; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2021; Data de Registro: 12/03/2021) Não só. Ainda que presente o requisito acima, a agravante não fez juntada de nenhum documento a fim de demonstrar não possuir recursos financeiros suficientes para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. A agravante não alegou nem demonstrou gastos comprometedores de seus rendimentos mensais, nada trazendo aos autos principais para comprovar suas alegações, tampouco o fazendo no presente recurso. Sobreleva gizar, no ponto, que o agravo de instrumento é instrumento recursal interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da ciência do ato. A recorrente dispôs de tempo razoável para reunir os documentos necessários para comprovar a alegada insuficiência financeira. São documentos de fácil obtenção, porque pessoais essencialmente. Ademais, a simples alegação da agravante de dificuldades financeiras não constituiu motivo apto a reconhecer a insuficiência de recursos, ainda mais se a parte requerente deixa de fazer prova robusta da incapacidade financeira. Assevero que o pedido de justiça gratuita foi formulado apenas no presente recurso, jamais tendo sido pleiteado na instância originária, tendo a agravante comprovado, inclusive, o recolhimento do preparo recursal da apelação objeto da decisão ora agravada, o que demonstra não se sustentar a alegação de falta de condições financeiras. Nenhum elemento de informação esclarecedor sobre a alegada falta de condição financeira da agravante há nos autos. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, inclusive nesta ocasião recursal, afastou-se o agravante da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou o atendimento às condições ali estabelecidas. A falta de prova documental quanto à afirmada condição de hipossuficiente, somada à contratação de advogado particular, indica a falta de elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Constato, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus fático-probatório relativo à hipossuficiência econômico-financeira para a obtenção da gratuidade de justiça, porquanto se limitou a afirmar a condição de hipossuficiente financeiro, mas não conseguiu demonstrá-la efetivamente. Nesse contexto, não se mostra crível a prefalada dificuldade para efetuar o pagamento do preparo recursal, cujo valor módico estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família, muito menos a ponto de inviabilizar o próprio sustento. Entendo que a agravante não se desincumbiu do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Trago, à colação, julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar o preparo recursal pela agravante possibilita a conclusão segura de ela não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Nesse contexto é de ser indeferido o pleito de gratuidade de justiça formulado, neste agravo de instrumento, para dispensar a recorrente do recolhimento do preparo recursal, porquanto ela não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômica a ponto de inviabilizar até mesmo o pagamento do módico valor da taxa judiciária exigida para o processamento do recurso, que constitui requisito extrínseco de admissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora